Tribunal: TJSP
Processo: 1016146-58.2017.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão, contradição e obscuridade não configuradas. Acordão que apreciou todas as questões ventiladas pelas partes e e ́ claro quanto aos fundamentos que justificaram a solução adotada. Caráter infringente evidenciado. Prequestionamento. Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão, contradição e obscuridade não configuradas. Acordão que apreciou todas as questões ventiladas pelas partes e e ́ claro quanto aos fundamentos que justificaram a solução adotada. Caráter infringente evidenciado. Prequestionamento. Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles disciplinada, foi expressamente apreciada. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016146-58.2017.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante
CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO, é embargada CINTIA LOPES DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS, GIFFONI FERREIRA, JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES E HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016146-58.2017.8.26.0405/50000 -Voto no
2
Voto no 35053
Embargos de Declaração no 1016146-58.2017.8.26.0405/50000
Embargante: Centro Trasmontano de São Paulo
Embargado: Cintia Lopes da Silva
Vara de Origem: 8a Vara Cível da Comarca de Osasco
Juiz: Dr. Wilson Lima da Silva
Embargos de declaração. Omissão, contradição e obscuridade não
configuradas. Acordão que apreciou todas as questões ventiladas
pelas partes e e ́ claro quanto aos fundamentos que justificaram a
solução
adotada.
Caráter
infringente
evidenciado.
Prequestionamento. Desnecessidade de pronunciamento expresso
acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a
questão jurídica por eles disciplinada, foi expressamente
apreciada. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão de fls. 202/209, que negou provimento ao recurso da embargante.
Insurge-se a ré, ora embargante, alegando, em suma,
que o acordão padece de omissão, eis que a ma-fé em não declarar doença pré-
existente é causa para rescisão do contrato.
É o relatório.
Vislumbra-se, pelo teor dos embargos de declaração,
que a embargante pretende a reforma do julgado, conferindo efeito infringente a
um recurso que, como regra, não tem. Somente por esta razão já os embargos de
declaração não seriam recebidos.
Se isso não bastasse, o julgado não merece ser
reparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016146-58.2017.8.26.0405/50000 -Voto no
3
Não há omissão, contradição ou obscuridade alguma
no acoìrdaÞo
que, com a fundamentaçaÞo que entendeu adequada e pertinente,
dirimiu a controveìrsia. Os temas recursais relevantes ao deslinde da controveìrsia,
foram expressamente tratados no decisum.
Ora, o acordão foi claro no sentido de que “Não basta
a existência de indícios da preexistência da moléstia, mas também prova de que
a segurada tinha dela conhecimento antes da celebração do contrato e silenciou
ao ser questionada especificamente sobre a sua existência.” (fls. 207)
Nem mesmo para efeito de prequestionamento haì
razaÞo para os presentes embargos declaratoìrios. A jurisprudência reiterada do
Colendo Superior Tribunal de Justiça (RSTJ 15/233, 30/341, 64/183) tem admitido
o prequestionamento implícito, sendo certo que “não se faz necessário que seja
mencionado no acórdão recorrido o dispositivo legal que se alega ter sido violado,
bastando que a questão federal tenha sido enfrentada e decidida nas instâncias
inferiores” Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Editora Malheiros,
São Paulo, 2004, 3a edição, págs. 282, 289 e 297/298.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator